Tribunal: TJMT
Processo: 1004982-50.2020.8.11.0004
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDI CARDOSO FARIAS - CPF: 006.882.201-42 (RECORRENTE), CARLOS ANTONIO MECENA DE OLIVEIRA - CPF: 130.326.401-30 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE DESCONTO. PROPOSTA CANCELADA. PREJUÍZOS NÃO DEMONSTRADOS. MEROS DISSABORES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.

Afirma o recorrido que foi surpreendido com a informação acerca da contratação de um empréstimo consignado junto a instituição financeira ré no valor de R$ 2.152,75, divididos em 84 parcelas de R$ 52,08, supostamente contratado em 09/10/2020.

2.

Em defesa, a recorrente afirma que, trata-se de proposta de empréstimo consignado de nº 39280708864, cadastrada em 19/10/2020, e cancelada em 29/10/2020, sem qualquer desconto na aposentadoria da parte autora.

3.

A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade, é preciso que haja situação aflitiva em grau significativo, sendo que meros dissabores não podem ensejar ressarcimento indenizatório a este título.

4.

Fato, é que embora não tenha havido desconto, houve a reserva do crédito junto a margem consignável, que por certo gerou confusão e engano para a parte apelante, que realmente acreditou existir desconto indevido.

5.

Assim, competia à autora/recorrida comprovar que a conduta da ré, embora irregular, foi capaz de gerar abalo à sua integridade psíquica ou moral, nos termos do art. 373, I, do CPC, no que não logrou êxito.

6.

Inexistindo prova de que a recorrida tenha sofrido qualquer constrangimento, reforma da sentença é medida que se impõe.

7.

Sentença de parcial procedência condenando a recorrente em danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que
merece reforma e exclusão da condenação.

8.

Sentença reformada.

9.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação reparatória em que parte recorrida alega ausência de contratação de empréstimo junto a recorrente, requerendo indenização em danos morais e materiais.

Contestado, o feito fora proferida sentença de mérito que condenou a recorrente ao pagamento de indenização no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, declarou inexigível a dívida e suspendeu as cobranças.

Recurso inominado interposto por BANCO PAN S.A., requerendo a reforma da sentença.

Apresentada contrarrazões, a recorrida purgou pela manutenção da sentença guerreada.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço o recurso inominado, pois preenchido os requisitos de admissibilidade.

E, síntese alega a recorrida que, não celebrou negócio jurídico com a recorrente, desconhecendo o empréstimo que constava em seu extrato do INSS, no valor de R$ 2.152,75, parcelado em 84 vezes de R$ 52,08.

O banco recorrente fundou sua defesa com telas sistêmicas, aduzindo tratar-se de proposta de empréstimo consignado de nº 3928070864, cadastrada em 19/10/2020, que seria resgatado em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 52,08 (cinquenta e dois reais e oito centavos), que foi excluída junto a INSS, desde 29/10/2020, sem que fosse efetuado qualquer desconto.

Fato, é que embora não tenha havido desconto, houve a reserva do crédito junto a margem consignável, que por certo gerou confusão e engano para a parte recorrida, que realmente acreditou existir desconto indevido.

Assim, para a configuração da responsabilidade civil por ato ilícito, é necessária a presença de alguns requisitos indispensáveis, tais como a conduta do agente contrária ao ordenamento jurídico, o dano ou resultado lesivo sofrido pelo ofendido (que, no caso do dano moral, importa em repercussão negativa aos direitos de personalidade, tais como honra, imagem, nome, intimidade, integridade psíquica, etc.), e o nexo causal entre a conduta e o dano.

No caso em tela, porém, a reunião de tais requisitos não se faz presente, anotando-se que não restaram comprovados prejuízos, ou qualquer outro dissabor relacionado a sua boa reputação.

Assim, os danos morais devem ser ressalvados para as hipóteses mais graves, suficientes para violar os direitos de personalidade, tais como a dignidade, intimidade, honra, imagem, vida privada, etc. (art. 5º, incisos V e X, da CF/88), ou seja, nas situações em que as circunstâncias do caso concreto extrapolam os limites do mero aborrecimento, o que não é o caso.

E, não se tratando de caso de dano “
in re ipsa
”, tal como acontece nas hipóteses de negativação indevida, deve ser sopesada em cada caso concreto conforme os elementos apresentados pelas partes.

Dessa forma, na hipótese em apreço, competia à parte autora/recorrida comprovar que a conduta da ré, embora irregular, foi capaz de gerar abalo à sua integridade psíquica ou moral (art. 373, I, do CPC), no que não logrou êxito.

Diante de tais circunstâncias, o que se observa é que os fatos narrados pela autora se limitam ao campo do mero aborrecimento, não sendo suficientes para a caracterização de abalo psíquico e moral indenizável.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MEROS DISSABORES – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade, é preciso que haja situação aflitiva em grau significativo, sendo que meros dissabores não podem ensejar ressarcimento indenizatório a este título. (JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 11/02/2019).

Portanto, inexistindo provas de que a recorrida tenha sofrido qualquer constrangimento, correta a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a ação

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
BANCO PAN S.A
., no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO, para excluir a condenação em danos morais
.

Deixo de condenar o recorrente,
em custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2021